Tribunal: TJMMG
Processo: 2000941-12.2025.9.13.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000941-12.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 516 DO CPPM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial, com fundamento no art. 516, alínea “g”, do Código de Processo Penal Militar. O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de prova pericial se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previstas no art. 516 do CPPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 516, alínea “g”, do CPPM restringe-se às decisões que julgam improcedente o exame de corpo de delito e outros exames, como o incidente de insanidade mental ou de falsidade, não abrangendo o indeferimento de provas periciais requeridas pela defesa. 4. O indeferimento de produção de prova, inclusive pericial, não se encontra entre as hipóteses taxativas do art. 516 do CPPM nem do art. 581 do CPP comum, sendo incabível o recurso em sentido estrito nessa situação. 5. A via adequada para impugnar o indeferimento de prova é a correição parcial ou o habeas corpus, conforme precedentes da própria Defensoria Pública em casos análogos. 6. A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e conduzindo ao não conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do qual não se conheceu. Teses de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previstas no art. 516 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2. O recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indefere a produção de prova é manifestamente incabível, devendo ser manejada correição parcial ou habeas corpus como via adequada de impugnação. _________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 516, “g”; CPP, art. 581. Jurisprudência relevante citada: Precedentes da Defensoria Pública Militar nos processos n. 2000002-41.2025.9.13.0000 e n. 2000048-30.2025.9.13.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso em sentido estrito. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu Cb PM Silas Pereira Missão contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, que indeferiu a realização de exames de balística e médico-legal complementares, bem como perícia nas mídias digitais acostadas aos autos. No Evento 100 dos autos da ação penal de origem, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME decidiu o que segue: [...] No que se refere ao requerimento formulado pela Defensoria Pública, passo a decidir. A Defensoria Pública apresentou novas indagações, requerendo a realização de perícia complementar, argumentando que os pontos cruciais não foram abordados para o esclarecimento de fatos controversos, os quais seriam essenciais para o pleno exercício do direito de defesa e para a busca da verdade real. Os arquivos digitais juntados em Evento 38 dos autos do IPM são documentos, fotografias e vídeos que mostram o local dos fatos. A Defensoria Pública tão somente apresenta quebra de custódia das provas, trazendo dúvidas acerca da veracidade e da legalidade das mídias, sem apresentar, concretamente, qualquer elemento que possa ao menos indicar indícios de que houve alguma supressão ou alteração das captações. Ademais, conforme exposto pelo Ministério Público em sua manifestação (Evento 98), as questões levantadas pela Defensoria Pública já foram satisfatoriamente elucidadas pelos laudos produzidos (Eventos 29 e 32 do IPM), que se apresentam completos e conclusivos. Outrossim, já foi proferida, por este Juízo, decisão que reconheceu não ter havido quebra da cadeia de custódia em relação às mídias, sendo destacado que não há violação ao devido processo legal (Evento 37). Nesse sentido, a busca pela verdade real não se confunde com a permissão irrestrita para a produção de todas as provas requeridas pelas partes, mas sim com a produção de provas relevantes e aptas a contribuir para a formação do convencimento judicial sobre os fatos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 imputados. Assim, o indeferimento do requerimento da Defensoria Pública é medida que se impõe. [...] Após, na decisão do Evento 122, o magistrado consignou que: [...] No que se refere ao requerimento de realização de perícia nas mídias digitais acostadas aos autos em Evento 38 do IPM, a Defensoria Pública pretende demonstrar uma possível quebra da cadeia de custódia, levantando dúvidas sobre a integridade e autenticidade dos arquivos de vídeo e imagens. Todavia, como asseverado na própria decisão de Evento 100, não foram apresentados elementos concretos, indício de edição, supressão ou manipulação dos conteúdos. Verifica-se que o réu se limita a um questionamento abstrato, fundado na possibilidade teórica de adulteração, o que não é suficiente para justificar a realização de perícias técnicas. Ademais, necessário expor que a questão atinente à cadeia de custódia foi objeto de deliberação anterior por este Juízo (Evento 37), oportunidade na qual se concluiu pela ausência de qualquer vício ou violação ao devido processo legal, tratando-se, portanto, de matéria que a defesa busca rediscutir. Nesse mesmo sentido se dá a análise quanto à pretensão de realização de perícia balística e médico-legal complementares. O conjunto probatório já juntado aos autos, notadamente os laudos periciais produzidos na fase investigativa (Eventos 29 e 32 do IPM), em conjunto com os depoimentos testemunhais e aos próprios registros audiovisuais, fornecem elementos robustos e suficientes para a elucidação da lide. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou mesmo de quebra da paridade de armas. A decisão de deferir o pleito do Ministério Público e indeferir o da Defensoria Pública não decorreu de tratamento desigual ou de desequilíbrio processual, mas sim da análise individualizada da pertinência e necessidade de cada requerimento. A solicitação ministerial para a juntada de dados estatísticos de criminalidade, conforme fundamentado na decisão recorrida, mostrou-se pertinente para contextualizar o cenário fático em que a ocorrência se desenrolou, podendo este ser um elemento a ser considerado na análise do contexto da ação policial. Em conclusão, a natureza, o objeto e a finalidade dos requerimentos são distintos, razão pela qual a sua apreciação resultou, justificadamente, em soluções diversas, sem que isso configure qualquer violação ao princípio da isonomia processual. Por fim, afasto a tese da perda de uma chance probatória. Tal instituto pressupõe a impossibilidade de produção de uma prova relevante por omissão ou ato do Estado, o que não se amolda à presente lide. No presente caso, as provas técnicas foram devidamente produzidas na fase oportuna, e o que a defesa pretende é a sua complementação ou refazimento por eventual discordância com os resultados obtidos, e não a produção de uma prova que se perdeu no tempo. O indeferimento fundamentado de diligências desnecessárias não configura a supressão de uma oportunidade probatória, mas sim o exercício regular do poder-dever do juiz de zelar pela razoável duração do processo e pela eficiência. Ante o exposto: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 MANTENHO a decisão de Evento 100 destes autos por seus próprios e jurídicos fundamentos, adicionando-se o quanto aqui exposto. INTIMEM-SE as partes, para ciência. [...] Irresignada, a defesa do militar, pela douta Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito (Evento 107), argumentando o seguinte: [...] Ocorre que, ao contrário do afirmado, diversos pontos relevantes permanecem controvertidos, somente passíveis de esclarecimento por meio de exame técnico. Vejamos: a) PERÍCIA EM MÍDIAS DIGITAIS (Evento 38 – IPM n. 2000462-53.2024.9.13.0003) As gravações anexadas aos autos foram fornecidas por terceiros não identificados, sem serem submetidos à perícia, e sem a comprovação de cadeia de custódia. Nessa situação, o simples exame superficial, sem perícia, não é capaz de atestar a autenticidade e integridade do material. Os quesitos formulados pela Defesa (quesitos 1 a 28) buscam esclarecer: • se os arquivos provêm do dispositivo de captura original ou de cópias intermediárias; • se houve alteração de metadados, compressão ou edição de conteúdo; • se a ausência da mídia original compromete a confiabilidade da prova; • se há evidências de manipulação, adulteração ou edição das imagens. Tais pontos não foram objeto de exame anterior e são essenciais para aferir a validade probatória das mídias. Negar a perícia significa admitir como prova material sem garantia mínima de autenticidade, em afronta ao art. 158 do CPP e aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. b) PERÍCIA BALÍSTICA A controvérsia central reside na forma como a vítima foi atingida: se por disparo direto, por estilhaço/ricochete ou por outro evento. Os quesitos apresentados (1.1.1 a 1.1.5) pretendem verificar, por exemplo, se há vestígios de impacto em superfícies próximas que possam indicar fragmentação, ou se seria possível realizar confronto balístico com a arma do militar. Essas indagações são imprescindíveis para definir o nexo causal entre a conduta imputada ao acusado e o resultado lesivo, especialmente diante da ausência de projétil íntegro e da inconsistência da radiografia juntada. c) PERÍCIA MÉDICO-LEGAL COMPLEMENTAR Também persiste dúvida quanto ao mecanismo lesional e à causa efetiva da amputação. Os quesitos (2.1.1 a 2.2.7) questionam: • se os documentos considerados para a realização do exame indireto pertencem de fato a Sra. Juliana. • se a lesão decorreu de projétil íntegro ou fragmento; • se houve complicações médicas supervenientes determinantes para a amputação; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 • se a evolução clínica foi compatível com disparo direto ou trauma secundário. Esses esclarecimentos são indispensáveis, pois impactam diretamente a tipificação penal (art. 209, § 2º, CPM – lesão gravíssima), que exige a demonstração inequívoca de nexo causal entre o disparo do acusado e a mutilação sofrida pela vítima. O artigo 315 do CPPM estabelece a possibilidade de realização de perícias, a requerimento das partes, destinadas a esclarecer fatos controversos e essenciais ao deslinde da causa. O parágrafo único determina que “Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade”. Apesar de a lei processual estabelecer que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos dos autos, é óbvio que, para a aplicação desse preceito, a prova pericial deve ter sido produzida. Caso contrário, o Juiz sequer teria termo de comparação para formar a sua convicção, rejeitando o laudo em prol das demais provas. [...] VI – DA TESE DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA O indeferimento da produção de prova pericial essencial acarreta à Defesa a chamada perda da chance probatória, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência como hipótese de nulidade processual. Impede-se que o acusado exerça plenamente sua defesa técnica e produza elementos capazes de influir no convencimento judicial. A supressão dessa oportunidade não pode ser compensada em instância superior, uma vez que o processo penal militar não admite reabertura de instrução probatória em sede recursal. Assim, a negativa da prova equivale à extinção da possibilidade de absolvição ou de desclassificação, configurando lesão grave ao direito de defesa e ao princípio do contraditório. [...] O Parquet, conforme Evento 120 dos autos da ação penal, apresentou suas contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. Quanto ao exercício do juízo de retratação, o juiz primevo o fez, mantendo a sua decisão e submetendo a matéria a esta instância superior. O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 8 destes autos, requerendo o não conhecimento do recurso, ou, no mérito, o seu desprovimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, analisando os autos deste feito, bem como atento a feitos pretéritos da própria Defensoria Pública, entendo que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 tem razão o eminente Procurador de Justiça quando alega, em preliminar, o não conhecimento do presente recurso. Quando estudamos o recurso em sentido estrito, com vista às hipóteses de seu cabimento, percebemos que o art. 516, “g”, do Código de Processo Penal Militar, invocado pela defesa do recorrente, não trata da hipótese de indeferimento de provas periciais, como aquelas destinadas a exames balísticos, médicos, ou, ainda, em mídias digitais. A letra “g” do art. 516 do CPPM trata da decisão de improcedência do exame de corpo de delito e de outros exames, a exemplo da decisão que julga um incidente de insanidade mental ou da decisão que julga um incidente de falsidade. O indeferimento de provas, notadamente periciais, não está inserto em nenhuma das hipóteses do rol do art. 516 do CPPM, desafiando, por isso, correição parcial ou, ainda, um habeas corpus. Aliás, a própria Defensoria Pública vinha se utilizando do habeas corpus para impugnar as decisões judiciais que indeferiam a produção de provas periciais, a exemplo dos processos 2000002-41.2025.9.13.0000 e 2000048-30.2025.9.13.0000. Notem vossas excelências que nem mesmo o Código de Processo Penal comum, cujo rol para o recurso em sentido estrito é muito maior que o rol do CPPM, traz previsão do precitado recurso para as hipóteses de indeferimento de provas periciais ou outras, conforme art. 581 do referido diploma instrumental penal. Assim, ao interpor o recurso em sentido estrito, o recorrente não observou as hipóteses de seu cabimento, e, portanto, recorreu de forma inequivocamente equivocada, com erro crasso, em afronta à própria previsão normativa, impedindo o conhecimento do recurso. Ante o exposto, firme nos fundamentos acima, acolho a preliminar arguida pelo eminente Procurador de Justiça, e, por conseguinte, não conheço do presente recurso em sentido estrito. É como voto. No mérito, uma vez ultrapassada a preliminar acima, com o conhecimento do recurso em sentido estrito e o enfrentamento do mérito, melhor sorte não socorre o recorrente. Em primeiro lugar, quanto às mídias digitais, não há qualquer demonstração, por menor que seja, de uma manipulação nas imagens, de modificação do conteúdo, de contaminação, ou seja, não há nada que deturpe o teor e o valor das imagens. Aliás, as imagens obtidas refletem a ocorrência nos termos apurados no curso do inquérito policial militar, como a aglomeração de pessoas e suas atitudes, como os espaços físicos do local, sem qualquer vício ou modificação. A quebra da cadeia de custódia não é algo que se alegue por alegar, que se diga por dizer. Como bem esclarecido pelo douto Juiz Substituto da 3ª AJME, é preciso haver provas acerca da possibilidade inequívoca de violação da prova, o que nem de longe se apresenta neste caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Quanto aos exames balísticos e médicos, ditos complementares, é bom que se observe que os exames periciais foram realizados para este processo, e não há nada que justifique, tardiamente, novos exames, que nada trarão para elucidar a questão, é óbvio. Digo mais. O disparo feito pelo militar em uma aglomeração de pessoas pode atingir alguém de forma direta, ou mesmo de forma indireta (estilhaço), sem modificar a situação do réu e das vítimas atingidas, e nos autos temos elementos aptos para sustentar a plena visualização dos fatos. Por fim, não existe perda de chance probatória, mas sim diligências que se prestam a, tão somente, causar atrasos na marcha processual, sem justificativas outras no feito criminal. Quanto ao deferimento de diligência pleiteada pelo Ministério Público, não vislumbrei a mínima ofensa à paridade de armas. Aliás, a diligência requerida pelo Parquet sobre a criminalidade no local dos fatos pode favorecer apenas a versão do réu, e, lado outro, não possui aptidão para prejudicá-lo. Ante o exposto, ultrapassada a preliminar de não conhecimento, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, ficar na preliminar levantada. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para não conhecer do recurso interposto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator